Tribunal: TJSP
Processo: 2329767-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução de alimentos - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do direito de dirigir e de apreensão do passaporte do executado - Insurgência – Anulação da decisão, tendo em vista a determinação de suspensão dos processos envolvendo essa questão (tema 1.137, do CPC), pelo C. STJ - Matéria afetada - Decisão anulada de ofício - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução de alimentos - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do direito de dirigir e de apreensão do passaporte do executado - Insurgência – Anulação da decisão, tendo em vista a determinação de suspensão dos processos envolvendo essa questão (tema 1.137, do CPC), pelo C. STJ - Matéria afetada - Decisão anulada de ofício - Recurso prejudicado.